Tribunal: STF
Processo: RE 94304
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-29
Data de publicação: 1981-10-29

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTINUA EM VIGOR O ARTIGO 35
DO DECRETO 24.150/34.
ESTA CORTE JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE AS NORMAS
RELATIVAS A FLUENCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS NAS FERIAS SÃO NORMAS DE
PROCESSO E NÃO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA O QUE IMPLICA DIZER QUE A
COMPETÊNCIA PARA ELABORA-LAS E DA UNIÃO (RE 87.728, PLENÁRIO).
O ARTIGO 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, O QUAL E MERA LEI
DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E PORTANTO, NÃO E FONTE DE DIREITO
OBJETIVO, NÃO REVOGOU O DISPOSTO NO ARTIGO 35 80 DECRETO 24.150/34.
AS LEIS ESTADUAIS QUE DISPUSEREM A RESPEITO ATÉ O ADVENTO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946 - QUE NÃO MAIS ADMITIU A DELEGAÇÃO LEGISLATIVA,
NEM COMPETÊNCIA ESTADUAL SUPLETIVA EM MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL
- ESTAVAM ADSTRITAS, EM VIRTUDE DA CARTA MAGNA DE 1937, A
OBSERVANCIA DAS LEIS FEDERAIS ESPECIAIS QUE HAVIAM DISPOSTO SOBRE O
CURSO DE DETERMINADOS PROCESSOS NAS FERIAS  FORENSES, INCLUSIVE O
CITADO ARTIGO 35.
POR OUTRO LADO, ESSE DISPOSITIVO DO DECRETO 24.150 NÃO FOI REVOGADO
PELA OCORRENCIA DE HIPÓTESE QUE VEIO A SER EXPRESSA NA PARTE FINAL
DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 2. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL,
POIS O C.P.C. DE 1939 SÓ DISCIPLINOU, EM PARTE, O PROCESSO DA AÇÃO
RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS DE QUALQUER
PRECEITO EXPRESSO OU IMPLICITO NESTA ÚLTIMA CODIFICAÇÃO QUE
ESTIVESSE EM CHOQUE COM O REFERIDO ARTIGO 35.
CONTINUA, POIS, EM VIGOR O ARTIGO 35 DO DECRETO 24.150, DEVENDO SER
OBSERVADO POR FORÇA DO INCISO III DO ARTIGO 174 DO ATUAL CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.